Tribunal: TJES
Processo: 5024418-07.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024418-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONYR DE SOUZA
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, a parte Autora narra que adquiriu junto a Primeira Requerida passagem aérea com saída em Vitória/ES com destino Porto/Portugal, com conexões nas cidades de São Paulo/SP e Madri/Espanha, ida prevista para dia 29/06/2023 às 20:00 horas. Narra que ao chegar na conexão no aeroporto de Madri, teve atraso no desembarque, devido a ausência de equipamento adequado para sua saída da aeronave, necessário tendo em vista sua situação de cadeirante, que foi previamente informado à Primeira Requerida. Narra ainda que para prosseguir devido as enormes filas no aeroporto e atraso da assistente designada para auxiliá-lo, perdeu o voo para seu destino final, sendo realocado para voo no dia seguinte, sendo prestado assistência com acomodação e alimentação. Contudo, relata que toda situação lhe deixou angustiado, de forma que escolheu ir de Madri à Porto por via terrestre com um parente. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a condenação das Requeridas em indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida pela Requerida LATAM AIRLINES GROUP S/A, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR as partes Requeridas a pagarem, solidariamente, à parte Autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Convém registrar, que no caso sub examine, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a recorrente incorreu em inquestionável falha na prestação do serviço. Portanto, não há que se falar em mero aborrecimento, pois o recorrido perdeu o voo originalmente contratado por negligência das requeridas em prestar os serviços por ele contratados, o que lhe gerou angústia tamanha que se preferiu empreender trecho considerável de forma terrestre do que continuar a voar com as requeridas naquele momento, o que entendo suficiente a extrapolar a esfera do mero dissabor.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, ressalto que no valor da indenização por danos morais foi considerado que o ato ilícito foi cometido contra pessoa idosa, contando ao tempo dos fatos com mais de 90 anos, cadeirante, em viagem internacional, acompanhado somente de sua esposa, também idosa, situação esta que foi informada às requeridas, devido a necessidade de assistência pessoal durante as conexões, bem como necessidade de viabilidade para embarcar e desembarcar das aeronaves.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)